Tribunal: TJSP
Processo: 1022447-42.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Contrato de locação de imóvel comercial. "Box" em interior de Condomínio. Autor, proprietário de "box", que reclama ter sofrido prejuízo material em razão de indevida utilização, pela correquerida Rita, ex-locatária de seu "box", de autorização de comercialização de mercadorias que teria sido concedida exclusivamente para ele.

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Contrato de locação de imóvel comercial. "Box" em interior de Condomínio. Autor, proprietário de "box", que reclama ter sofrido prejuízo material em razão de indevida utilização, pela correquerida Rita, ex-locatária de seu "box", de autorização de comercialização de mercadorias que teria sido concedida exclusivamente para ele. Ação ajuizada contra a ex-locatária, o Condomínio onde está situado o "box" e os proprietários e locadores dos novos "boxes" alugados pela antiga locatária, com pedido de obrigação de não fazer consistente em impedir a correquerida Rita de continuar comercializando os itens que foram autorizados exclusivamente ao autor, e pedido de condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$ 27.099,18, correspondente à soma dos alugueis que ele deixará de receber no período de dezoito (18) meses (prazo ordinário das locações no local), acrescida dos rateios condominiais que terá de pagar nesse período. Correquerida Rita que, além da contestação, apresenta pedido reconvencional de condenação do autor reconvindo ao pagamento de indenização moral. Superveniente notícia de desocupação dos novos "boxes" ocupados pela correquerida Rita. SENTENÇA de improcedência da Ação, sem exame do pedido reconvencional. APELAÇÃO só do autor, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, insistindo no mérito pelo acolhimento do pedido inicial, com a revogação da "gratuidade" deferida à correquerida Rita e a exclusão da condenação imposta a título de litigância de má-fé, além do exame com a rejeição do pedido reconvencional apresentado pela correquerida Rita. EXAME: pedido reconvencional que pende de exame, não havendo necessidade de anulação do processo no tocante, porquanto presentes as condições de imediato julgamento, a modo de sanar o vício nesta sede recursal. Aplicação do artigo 1.013, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil. Cerceamento de defesa não configurado. Documentação constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa. Pretendida prova oral que era mesmo desnecessária. Pretensão indenizatória formulada pelo autor com base em suposto impedimento de locação de seu "box". Prejuízo material que não superou a cogitação. Ausência de indício probatório de que o autor tenha sofrido proibição à locação de seu "box" ou ao exercício de certa atividade comercial, por culpa dos demandados. Obrigação de pagamento do rateio condominial que decorre da mera condição de "condômino", "ex vi" do artigo 1.315, "caput", do Código Civil. Requisitos da responsabilidade civil não verificados. Ausência de demonstração de alteração da situação de "hipossuficiência" financeira da correquerida Rita, que inviabiliza o acolhimento do pedido de revogação da "gratuidade". Pretensão reconvencional que havia de ser julgada improcedente, porquanto não demonstrada a violação a direito de personalidade causada pelo autor reconvindo contra a correquerida reconvinte. Mera propositura de Ação judicial que não tem o condão de gerar padecimento moral indenizável. Condenação imposta a título de litigância de má-fé contra o autor que deve ser afastada, porquanto não configuradas quaisquer as hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*